Tribunal: TJMT
Processo: 0013954-65.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013954-65.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DA CRUZ - ME - CNPJ: 07.404.537/0001-66 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA CRUZ - CPF: 829.782.201-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – MARCO INTERRUPTIVO DO FLUXO PRESCRICIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – É uníssono o entendimento deste Sodalício no sentido de que, a adesão a parcelamento, em razão do Fundes, interrompe a contagem da prescrição, em razão da previsão contida no artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 13954-65.2016.8.11.0004

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
MARCOS ANTONIO DA CRUZ – ME

MARCOS ANTONIO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 94823993, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra
Marcos Antonio da Cruz – ME
e
Marcos Antonio da Cruz
, a manter a prescrição reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração o parcelamento entabulado pelos Recorridos, este que suspenderia o fluxo prescricional, e, por consequência, afastaria o mencionado instituto.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de dar provimento ao Recurso de Apelação.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões ao recurso, consoante certificado no ID no 98532471.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 94823993, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra
Marcos Antonio da Cruz – ME
e
Marcos Antonio da Cruz
, a manter a prescrição reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pelo que se verifica, o Recorrente aponta que o Acórdão proferido é omisso, pois não verificou argumentação relativa ao parcelamento realizado pelo Recorridos, o que afastaria a prescrição.

Pois bem.

Verifica-se que, de fato, foi realizado parcelamento pelos Recorridos, entretanto, este foi feito em razão do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – Funeds que, como é cediço, foi declarado inconstitucional por este Sodalício, por meio do Voto proferido na ADI no 100642/2013.

Referente à mencionada ação, veja-se o que restou ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

(N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/6/2014, publicado no DJE 2/7/2014).

Como pode ser visualizado, os efeitos da decisão, que reconheceu a inconstitucionalidade do Funeds, possuiu efeito
ex tunc
, ou seja, atingiu, também, momentos passados.

O Magistrado Singular, quanto a este ponto, teceu o seguinte:

[...]
Apesar de o exequente mencionar a interposição de embargos de declaração, a referida decisão que reconheceu a inconstitucionalidade transitou em julgado em 19 de março de 2015, conforme andamento processual de fls. 31, retroagindo os seus efeitos. A partir deste momento surge para a Fazenda Pública nova oportunidade de cobrança da dívida ativa.

Todavia, verificando a aplicação do efeito acima mencionado, é importante destacar que não houve a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme alegado.
[...]

No que concerne a prescrição, entende-se como acertado o registrado pelo Juízo
a quo
, pois, de fato, em razão de os efeitos da decisão retroagirem, não haveria que se falar em suspensão da contagem da prescrição.

Ocorre, entretanto, que, não é possível olvidar ao fato de que o ato de os Recorridos parcelarem o crédito tributário acarreta reconhecimento da dívida, fato, este, que interrompe a contagem da prescrição.

Veja-se o que regula o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

Desta maneira, é certo que, houve a interrupção da contagem da prescrição, na data em que os Embargados anuíram ao parcelamento do crédito.

Ao observar o documento de ID no 70895493, constata-se que o parcelamento teve início em
17-1-2012
, logo, o prazo retorna integralmente à Fazenda Pública, sendo que, para a ocorrência da prescrição, haveria de ser 5 (cinco) anos a partir desta data.

Como mencionado no Acórdão objurgado, o despacho que ordena a citação foi proferido em
8-11-2016
, logo, dentro do prazo prescricional, já que não decorreu o lustro respectivo.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício, acerca da interrupção da contagem, em face do parcelamento por meio do Funeds:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

[...]

2 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

[...]

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023733-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, publicado no DJE 25/1/2021).

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão apontada, e reconhecer a necessidade de reformar o Acórdão proferido, no intuito de reformar o ato sentencial, e afastar a prescrição da pretensão executória, a determinar, portanto, o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021